Tribunal: TJSP
Processo: 0013955-10.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – progressão de regime - agravante cumprindo pena pelo crime de homicídio - reincidente não específico - aplicação da Lei no 13.964/2019, mais benéfica, por exigir o lapso de 50% do cumprimento da pena - crime cometido sob a égide da Lei no 11.464/2006 que previa o cumprimento de 3/5 da pena imposta - não preenchimento do requisito objetivo - agravo improvido.